Tribunal: TJMT
Processo: 1006685-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006685-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), GUSTAVO DOS SANTOS PASTERNACK HERMES registrado(a) civilmente como GUSTAVO DOS SANTOS PASTERNACK HERMES - CPF: 067.990.421-24 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JULIA CRISTINA MARTIMIANO - CPF: 031.872.371-93 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS PASTERNACK HERMES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
-
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na considerável quantidade de droga apreendida e diante do risco de reiteração delitiva, pois é

reincidente específico, possuindo condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena, de forma que é imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública.

Mostra-se incabível a aplicação de
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006685-23.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS PASTERNACK HERMES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Roberto Luís de Oliveira em favor de
Gustavo dos Santos Pasternack Hermes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 15/03/2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Ressalta, contudo, que a referida decisão não demonstrou o risco à ordem pública e/ou à aplicação da lei penal, restringindo-se a tecer comentários genéricos sobre a suposta gravidade do crime. Pontua, ainda, que o paciente é pessoa voltada ao trabalho lícito e possui renda fixa, não havendo qualquer indício de que voltará a delinquir, ou que furtará à aplicação da lei penal.

Por tais razões, pleiteia a concessão liminar da ordem com a expedição do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 163688170.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, ID. 164089650.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
conforme ID. 164338152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUSTAVO DOS SANTOS PASTERNACK HERMES
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Gustavo dos Santos Pasternack Hermes,
apontando ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, dispostos no art. 312 do CPP.

Sobressai dos autos que uma equipe de investigação da polícia civil
“ (...) estava monitorando um ponto de venda de entorpecentes (...) realizaram o monitoramento do local com uma viatura descaracterizada, Que durante o monitoramento, a equipe de investigação visualizou um casal saindo da residência; Que a suspeita estava com uma bolsa feminina na mão, razão pela qual, diante das fundadas suspeitas, foi realizado a abordagem policial; Que a IPC Daise ao realizar a revista na bolsa da mulher, identificada como Julia, localizou 20 (vinte) invólucros de substâncias análoga a pasta base de cocaína, prontas para a comercialização, além de R$ 143 reais em dinheiro trocado; (...) a equipe policial realizou uma revista na residência do casal, sendo localizado (161) cento e sessenta e uma porções de pasta base de cocaína prontas para serem revendidas, além de três (03) peças grandes de substância análoga à maconha, 02 (duas) peças médias de maconha, balança de precisão, saquinhos plásticos para embalar drogas; Que a substância entorpecente estava guardada no quarto do casal (...)”.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta da conduta, aferida a partir da
considerável quantidade e variedade de droga apreendida e reiteração delitiva
, Transcrevo fragmento das decisões,
in verbis
:

“(...)

Com relação ao flagrado Gustavo dos Santos Pasternack Hermes e com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva do flagrado, pois o custodiado possui executivo de pena no 2000115-38.2020.8.11.0055 – SEEU,
sendo reincidente específico
, o que revela sua periculosidade social e inserção habitual em atividade criminosa.

Somado a isso, tenho que a grande quantidade de entorpecente apreendido e a pluralidade de espécie (05 porções grandes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1.687 kg; 01 porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1.85g; e 181 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 192g)
. Assim, numa análise prima facie, não é crível a versão apresentada pelo custodiado de que não tinha conhecimento da existência do entorpecente, uma vez que os flagrados são casados, moram na mesma residência, a quantidade de drogas é significativamente grande, sendo improvável não notar a substância em sua própria casa.

Além disso, foi encontrada uma balança de precisão e saquinhos para fracionamento do produto.

Inobstante, foram flagrados saindo juntos do imóvel com parcela do entorpecente, ficando bastante quantidade na residência, o que demonstra que o delito seria, em tese, reiteradamente praticado.

Assim, sem adentrar no mérito da demanda, apenas para fundamentar a decisão inicial, verifico a presença dos pressupostos autorizadores para a conversão do flagrante em preventiva.

Desta forma, preenchida a hipótese de admissibilidade do art. 313, incisos I e II do CPP, vislumbro a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada do flagrado Gustavo dos Santos Pasternack Hermes, a fim de se evitar a reiteração delitiva e de se efetivar a garantia da ordem pública.

Quanto à flagrada Julia Cristina Martimiano e com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência e auto de apreensão) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido e a pluralidade de espécie (05 porções grandes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1.687 kg; 01 porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1.85g; 181 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 192g), além de duas balanças de precisão e 03 aparelhos de celular, revelando assim a periculosidade social da flagrada.

Somado a isso, a flagrada informou em seu interrogatório que a droga apreendida era do Comando Vermelho, o que demonstra um possível envolvimento da custodiada com organização criminosa.

Desta forma, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, incisos I do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada da flagrada Julia Cristina Martimiamo.

Todavia, a custodiada encontra-se gestante, conforme informação trazida pelo exame de corpo de delito de Id. 112604305, o que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Assim, com base no artigo 318, inciso IV, do CPP, substituo a prisão preventiva em PRISÃO DOMICILIAR, mediante a colocação de monitoramento eletrônico (tornozeleira).

(...)

Ressalte-se, ainda, que a narrativa dos fatos é clara e a identificação dos investigados é suficiente. Sendo a prática criminosa narrada punível com reclusão e havendo razoáveis indícios de autoria/participação dos suspeitos na prática do delito, bem como com o intuito de dar prosseguimento às investigações já iniciadas, vejo por bem deferir o mencionado pedido.

POSTO ISSO, com base na motivação supra, DEFIRO a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos com os representados, CONVERTO a prisão em flagrante do autuado GUSTAVO DOS SANTOS PASTERNACK HERMES em preventiva, com base na garantia da ordem pública. Ainda, substituo a prisão preventiva em PRISÃO DOMICILIAR da autuada JULIA CRISTINA MARTIMIANO, mediante instalação de tornozeleira eletrônica. (...)”

Como se vê, o decreto de prisão preventiva apresenta fundamento idôneo, com base na vivência delitiva do paciente,
que é reincidente específico
, possuindo condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena.

Consta ainda do decreto que com o paciente e a corré foram encontrados
“(05 porções grandes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1.687 kg; 01 porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1.85g; e 181 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 192g)”,
fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar, assim, em revogação do cárcere.

Assim, tem-se por devidamente fundamentada a prisão preventiva, para a preservação da ordem pública, consoante jurisprudência do STJ.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na apreensão de quase 2kg de maconha , não se detectando manifesta ilegalidade.

2. "A reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva" (AgRg no RHC n. 165.403/DF, Quinta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 777.490/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

d
enego

a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023